Tribunal: TJDFT
Processo: 0748686-41.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. INVIABILIDADE.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta em face de sentença que condenou o recorrente pelo crime de tráfico de drogas.
I. Questões em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se há provas suficientes para a condenação do réu;
III. Razões de decidir
3. O crime do art. 33 da Lei no 11.343/2006 é considerado de ação múltipla e resta consumado no momento da realização de quaisquer das condutas descritas no caput ou nos parágrafos do mencionado artigo.
4. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.
5. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
IV. Dispositivo
10. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput e §4o; CP, art. 59; CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art. 303.

Jurisprudência relevante citada:
Acórdão 1855817, 07180306720238070001, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, TJDFT, j. 02/05/2024.
Acórdão 1849609, 07308343820218070001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, TJDFT, j. 18/04/2024.
Acórdão 1867987, 07061504920218070001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, TJDFT, j. 23/05/2024.